Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706945-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTO. MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de furto, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao 71 do Código Penal. Defende a presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a unificação das penas, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes elencados nas execuções 0003840-98.2018.8.07.0007 e 0003763-89.2018.8.07.0007. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 71 do CP, porquanto o entendimento perfilhado no acórdão recorrido foi o seguinte, verbis: “De fato, da análise dos documentos acostados, verifica-se que as circunstâncias são diversas, bem como não se vislumbra a unidade de desígnios entre os delitos, vale dizer, o agente não praticou o crime subsequente aproveitando-se das mesmas oportunidades ou relações nascidas com o delito antecedente (...) de acordo com as denúncias constantes nos autos, verifica-se que, apesar de se tratar de delitos de mesma natureza, furto praticado durante o repouso noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo, o sentenciado demonstrou possuir dolos distintos para a prática de cada um dos delitos, ao se planejar para cometê-los em cada uma dessas oportunidades. Não houve, sequer, o aproveitamento das condições executórias e circunstâncias de lugar relativas ao primeiro fato para o cometimento do segundo delito. Vê-se dos autos que, em verdade, os crimes denotam uma reiteração criminosa por parte do agravante, e não a figura da continuidade delitiva. Os crimes ocorreram em contextos fáticos distintos, não guardando relação de continuação entre si. Dessa forma, resta evidenciado tratar-se de hipótese de reiteração criminosa, visto que os delitos eram autônomos, distintos um do outro, sem qualquer liame subjetivo entre as condutas. Portanto, não guardam relação entre si, havendo autonomia e independência entre as infrações penais, pelo que não há que se falar em continuidade delitiva” (ID 34384439). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSENTE O REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 - STJ. 1. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito), quanto os de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "A pretensão de incidência da continuidade delitiva não pode ser conhecida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1759955/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2021). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.995.662/MS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 20/5/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029